Tribunal: TJDFT
Processo: 0742021-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE EMENDA. INÉRCIA DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal, pois a parte requerente não atendeu à determinação que lhe foi imposta de instruir o feito com declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga. Em suas razões, a recorrente sustenta a aplicação da Lei 12.153/2009, bem como que é encargo da parte ré fornecer ao Juízo a documentação pertinente ao esclarecimento da causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. No caso dos autos, não assiste razão à recorrente. Com efeito, nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, antes de indeferir a petição inicial, determinará ao autor, no prazo de 15 dias, que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
IV. A autora, servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança ante a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, reconhecidas administrativamente. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, pois a autora, apesar de devidamente intimada a emendar a inicial, não atendeu à determinação que lhe foi imposta de instruir o feito com declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga.
V. Portanto, foi concedida à recorrente a oportunidade de apresentar documento essencial ao julgamento da demanda, não sendo o caso de requisitar o documento à Administração Pública. Além disso, a extinção do feito não impede a propositura de nova ação com a correção do vício, porquanto, conforme art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, foi reiterado o pedido.
VI. Desse modo, a sentença de extinção deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.